Tribunal: STF
Processo: Pet 2936
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º
 DA LEI 9.718/98.
I. - Medida cautelar deferida para o fim de ser
concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário diante da
plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
II. - Fumus
boni juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - Decisão
concessiva da cautelar referendada pela Turma.